Tribunal: TJMT
Processo: 1003617-49.2021.8.11.0028
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003617-49.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA DOMINGAS DOS SANTOS - CPF: 045.878.531-86 (APELADO), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA
– DÉBITO PRESCRITO - PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A prescrição não implica no desaparecimento da obrigação, impossibilitando apenas a cobrança judicial da divida, não havendo óbice para o credor exigir extrajudicialmente o seu credito. A inclusão de débito prescrito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não constitui medida restritiva de crédito, pois
seu conteúdo não é divulgado, pois acessível, apenas, pelas partes credora e devedora, sem publicidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado
, em face da r. sentença
proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da ação declaratória de prescrição c/c obrigação de fazer que lhe move
Rosana Domingas dos Santos, julgou procedente a pretensão para declarar a inexigibilidade em juízo do débito em razão da prescrição, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 20% sobre o valor da causa.

Aduz a apelante, em suma, que não laborou com acerto a d. magistrada ao declarar a inexigibilidade do débito, inexistindo ato ilícito perpetrado não havendo falar em condenação a título de dano moral. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos inicias.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 160637897), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Rosana Domingas dos Santos
ajuizou ação declaratória de prescrição de débito em desfavor de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado, mencionando que vem sendo cobrada por débito prescrito na plataforma do Serasa.

Após o trâmite processual a douta magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão para declarar a inexigibilidade em juízo do débito em razão da prescrição, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 20% sobre o valor da causa (id. 160637890).

Contra essa decisão se insurge
a apelante discorrendo que não laborou com acerto a d. magistrada ao declarar a inexigibilidade do débito, inexistindo ato ilícito perpetrado não havendo falar em condenação a título de dano moral. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos inicias.

Pois bem. Por proêmio padece de interesse recursal o pedido referente ao afastamento do dano moral, ao passo que não houve condenação.

Dito isso,
a tese recursal consiste no reconhecimento da exigibilidade extrajudicial de dívida prescrita.

Com efeito,
a plataforma disponibilizada pelo Serasa e denominada “
Limpa Nome
” consiste em um canal de renegociação e possibilidade de pagamento de eventual dívida por meio administrativo,
criada com a finalidade de facilitar aos consumidores a renegociação de dívidas independente de sua exigibilidade, e
não se trata de cadastro restritivo de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado. Daí, inclusive, a desnecessidade de observância da formalidade do artigo 43, §2°, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, conforme precedentes desta Câmara, a prescrição da dívida extingue apenas o direito de ação do credor, e não a dívida em si, de sorte que pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações, a exemplo da manutenção do nome no sistema Serasa Limpa Nome.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição extingue o direito de ação do credor, mas não extingue a obrigação natural e, consequentemente não extingue a dívida em si.

Desta forma, pode o credor efetuar cobranças extrajudiciais e propor renegociações ao devedor, podendo, inclusive, manter o nome da autora no sistema “SERASA LIMPA NOME”, eis que este não implica em inclusão automática no rol de inadimplentes.

A oferta de acordo de pagamento de dívida prescrita, por meio do programa “SERASA LIMPA NOME”, não configura dano moral in re ipsa
.”(RAC n.

1007814-28.2021.8.11.0002,

3ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 30.04.23)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL – PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - DANO MORAL INEXISTENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO DÉBITO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se ocorrida a prescrição de dívida vencida, pertinente a reforma parcial da sentença apenas para declara-la. Todavia, a prescrição somente afasta o direito de o credor cobrar judicialmente a dívida, no entanto, não afasta a sua existência, permitindo-o cobrá-la de modo extrajudicial.

A informação do débito junto a plataforma “Serasa Limpa Nome” é restrita ao próprio usuário/devedor e, por conseguinte, como não é pública, não constitui ilícito capaz de geral a indenização por dano moral
” .(RAC n.

1000114-87.2021.8.11.0038,

1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 16.05.23)

Assim sendo, a sentença merece reforma para o fim de reconhecer a possibilidade de cobrança extrajudicial do débito, ao que determino a inversão do ônus da prova, ficando suspensa a exigibilidade por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023